Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700492-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Vistos, etc., Verifiquei que a decisão interlocutória recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento interposto no fato de que, “contra provimento judicial que indefere pedido de produção de prova, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação” (ID 31968167). Por outro lado, da leitura da petição do agravo interno interposto (ID 32102513), constatei que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, uma vez que se limitou a desenvolver as razões recursais no sentido de refutar decisão de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade – o que não foi abordado na decisão de não conhecimento do AGI (ID 31968167), frise-se –, do que se poderia extrair, agora, eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica à decisão agravada e afronta ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de agravo interno interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator